Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR COMPRA E VENDA. TEMA 1.113/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.937.821/SP (Tema Repetitivo 1.113): “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
III. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.